Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RESP 1.955.539/SP (TEMA 1137). NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INEFICAZ. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença e ante a frustração na localização de bens, deferiu pedido de medida executiva atípica consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH dos devedores até a satisfação do crédito exequendo. Em suas razões recursais, alegam, em síntese, que a medida é desproporcional, pois não puderam cumprir a obrigação devido à citação ficta. Sustentam que a suspensão da CNH pode causar prejuízos em situações urgentes pessoais ou familiares, além de restringir seu direito de locomoção. Asseguram que a medida só seria justificável em casos de má-fé e ocultação de bens, o que não é o caso dos autos, já que eles não estão presentes para praticar tais atos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 139, IV, do Código de Processo Civil e dos ditames constitucionais, afigura-se legítima e proporcional a determinação de suspensão da CNH dos executados como meio coercitivo atípico para compelir ao adimplemento da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de medidas coercitivas atípicas amparadas no art. 139, IV, do CPC constitui providência excepcional que deve ser balizada por uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, atendendo aos fins sociais, às exigências do bem comum e, sobretudo, aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade ao devedor, conforme os arts. 8o e 805 do CPC.
4. Conforme orientação jurisprudencial extraída do REsp 1.955.539/SP (Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJEN de 24/12/2025), julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1137), as medidas atípicas de coerção são cabíveis desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) a medida seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à vigência temporal da medida.
5. Na hipótese, a suspensão do direito de dirigir revela-se inócua e desproporcional, na medida em que não constitui instrumento eficaz para assegurar a satisfação integral do crédito perseguido, assumindo nítida feição sancionatória e punitiva pelo mero inadimplemento.
6. A ausência de bens penhoráveis, de per si, não legitima a adoção irrestrita de medidas que atinjam esferas fundamentais dos executados, de modo que a coação atípica não pode consubstanciar sacrifício injustificado aos atos da vida civil da parte sem que traga correspondente proveito prático ou benefício material à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: "1. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige análise casuística, observância da proporcionalidade, razoabilidade e demonstração de eficácia para satisfação do crédito. 2. A suspensão de CNH não se justifica quando inexistem indícios de eficácia das medidas ou relação com o objeto da execução."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XIII e XV, e art. 93, IX; CPC/2015, arts. 8o, 11, 139, IV, e 805.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941; STJ, REsp no 1.955.539/SP e no 1.955.574/SP (Tema Repetitivo no 1137), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 04.12.2025; STJ, REsp no 1.854.289/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2020; STJ, AgInt no REsp no 2.016.632/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.02.2023; STJ, RHC no 97.876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.06.2018; TJDFT, Acórdão 2091337, 0740308-36.2021.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 04/03/2026; TJDFT, Acórdão 1953788, 0743287-63.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024.